Tribunal: TJSP
Processo: 0010679-43.2016.8.26.0602
Classe: Agravo Interno Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público

Comarca:

Botucatu

Órgão julgador:

Câmara Especial de Presidentes

Data do julgamento:

16/08/2020

Data de publicação:

16/08/2020

Outros números:

10679432016826060250001

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- Apreciada pelo Supremo Tribunal Federal a controvérsia constitucional submetida à sistemática da repercussão geral, incumbe ao Presidente (ou ao Vice-Presidente) do Tribunal recorrido proceder à análise entre a pretensão recursal veiculada no Recurso Extraordinário e a tese de repercussão geral fixada na

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- Apreciada pelo Supremo Tribunal Federal a controvérsia constitucional submetida à sistemática da repercussão geral, incumbe ao Presidente (ou ao Vice-Presidente) do Tribunal recorrido proceder à análise entre a pretensão recursal veiculada no Recurso Extraordinário e a tese de repercussão geral fixada na matéria por esta Suprema Corte (CPC, art. 1.030, I a III; § 2o).
- O direito de aposentados e pensionistas da antiga FEPASA Ferrovia Paulista S/A à extensão de vantagens salariais concedidas aos ferroviários em atividade em razão de dissídios e acordos coletivos é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case RE no 610.223/SP - TEMA 273/STF.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000646368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0010679-43.2016.8.26.0602/50001, da Comarca de Botucatu, sendo Agravante(s)
Estado de São Paulo e Agravado(s) Clovis Pinheiro Lima Netto
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0010679-43.2016.8.26.0602/50001 -Voto no 46.410
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.410
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
0010679-43.2016.8.26.0602/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTES: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: CLOVIS PINHEIRO LIMA NETTO
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- Apreciada pelo Supremo Tribunal Federal a controvérsia
constitucional submetida à sistemática da repercussão geral,
incumbe ao Presidente (ou ao Vice-Presidente) do Tribunal
recorrido proceder à análise entre a pretensão recursal
veiculada no Recurso Extraordinário e a tese de repercussão
geral fixada na matéria por esta Suprema Corte (CPC, art.
1.030, I a III; § 2o).
- O direito de aposentados e pensionistas da antiga FEPASA
Ferrovia Paulista S/A à extensão de vantagens salariais
concedidas aos ferroviários em atividade em razão de dissídios
e acordos coletivos é matéria idêntica à examinada pela
Suprema Corte, no leading case RE no 610.223/SP - TEMA
273/STF.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo intern.o interposto com fundamento
no artigo 1.042 do Código de Processo Civil (fls. 989/1008) contra
decisão que negou seguimento (CPC, art. 1.030, inc. I, alínea "a" c.c.
art. 1035, § 8o) a recurso extraordinário por reconhecida identidade da
matéria com orientação firmada pela Suprema Corte nos autos do RE
n. 610.223/SP.
Alegou a agravante, em síntese, que o acórdão contraria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0010679-43.2016.8.26.0602/50001 -Voto no 46.410
3
o artigo 5o, caput e incisos II, XXXVI, XLII, XLIV; artigo 7o, XXIX; artigo
25; artigo 37, caput, e incisos X e XIII; artigo 61, inciso II, alínea “a”,
artigo 169, I, artigo 195, § 5o, todos da Constituição Federal e súmulas
339, 443, 679 e 681, do Egrégio Supremo Tribunal Federal, pois o
servidor público inativo não teria direito ao reajuste de seus benefícios
em caráter igual e permanente aos dos servidores em atividade de
mesma classe. Aduziu, ademais, usurpação de competência do
Supremo Tribunal Federal.
O recurso não merece provimento.
Descabida a alegação de usurpação da competência
constitucional e inaplicabilidade do disposto no art. 1.030, do Código
de Processo Civil, o Ministro Celso de Mello, quando do exame da
Reclamação no 33047/RN, em 7 de fevereiro de 2019, pontuou:
Impõe-se reconhecer, no entanto, que o novo estatuto
processual civil (CPC/15) à semelhança do que já ocorria na vigência
do CPC/73 outorgou ao Presidente (ou Vice-Presidente) do Tribunal
de origem competência para negar seguimento aos recursos
extraordinários (a) que discutam questões em relação às quais o
Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de
repercussão geral ou (b) que tenham sido interpostos contra acórdãos
que estejam em conformidade com a tese fixada em repercussão geral
(CPC, art. 1.030, I, “a” e “b”), ou, ainda, para determinar o
sobrestamento daquelas impugnações recursais que versem sobre
litígio de caráter repetitivo ainda não decidido pelo Supremo Tribunal
Federal (CPC, art. 1.030, III).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0010679-43.2016.8.26.0602/50001 -Voto no 46.410
4
Isso significa que, uma vez apreciada pelo Supremo
Tribunal Federal a controvérsia constitucional submetida à sistemática
da repercussão geral (seja para manifestar-se sobre a existência de
repercussão geral da matéria, seja para examinar o próprio mérito da
demanda), incumbe ao Presidente (ou ao Vice-Presidente) do Tribunal
recorrido, com fundamento nos poderes processuais de que se acha
investido (CPC, art. 1.030, I a III), ou ao órgão colegiado competente do
Tribunal de origem (CPC, art. 1.030, § 2o), proceder à análise
individualizada, em cada caso, em torno da pertinência e da
compatibilidade entre a pretensão recursal veiculada no apelo extremo
e a tese de repercussão geral fixada na matéria por esta Suprema
Corte.
No caso dos autos, em cumprimento ao art. 1.030, inciso
I, alínea 'a', c.c. art. 1.035, § 8o, do Código de Processo Civil, proferiu-se
a decisão agravada de seguinte teor, verbis:

Em atenção à r. decisão exarada pelo Col.
Supremo Tribunal Federal no RE no 610.223/SP - Tema no
273 - Complementação - Aposentadoria - Pensão - Fepasa,
publicada
no
DJe
de
25.06.10,
que
considerou
inexistente a repercussão geral em caso análogo a
este, nego seguimento, nos termos do art. 1.030, inc. I,
alínea "a" c.c. art. 1035, § 8o, ambos do Código de
Processo Civil, ao presente recurso extraordinário.
A matéria aqui tratada referente ao direito de
aposentados e pensionistas da antiga FEPASA Ferrovia Paulista S/A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0010679-43.2016.8.26.0602/50001 -Voto no 46.410
5
à extensão de vantagens salariais concedidas aos ferroviários em
atividade em razão de dissídios e acordos coletivos é idêntica à
examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos
nos autos do RE no 610.223/SP, correspondente ao Tema 273,
oportunidade em que não restou reconhecida repercussão geral da
matéria:
EXTENSÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA
ANTIGA
FEPASA
DE
VANTAGENS
SALARIAIS
CONCEDIDAS AOS FERROVIÁRIOS EM ATIVIDADE COM
BASE EM ACORDO COLETIVO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS
DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM
VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL
PELA
APLICAÇÃO
DA
LEGISLAÇÃO
FEDERAL.
INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora,
soberana em razão da ausência de repercussão geral dos temas, está
em consonância com o entendimento da Suprema Corte em regime de
recursos seriais, razão pela qual ao apelo extremo foi negado
seguimento, a teor do artigo 1.030, inciso I, alínea a do Código de
Processo Civil, nada havendo que se modificar, portanto, nesta sede.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto à sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação
da decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0010679-43.2016.8.26.0602/50001 -Voto no 46.410
6
art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)